Tribunal: STF
Processo: ARE 1364208
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jonathan Tavares Arruda interpôs recurso extraordinário (eDoc n. 9) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc n. 5) assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2, INCISO II, E § 2-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PRETENDIDA, PELA DEFESA, A DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA, COM A CONSIDERAÇÃO EFETIVA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE PENAL RELATIVA. PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO ABSTRATAMENTE COMINADO AO DELITO. ATENUANTES QUE NÃO AUTORIZAM, NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA, A FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES E NESTA CORTE DE JUSTIÇA. SANÇÃO MANTIDA. TERCEIRA FASE, PLEITO DEFENSIVO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE PLENAMENTE JUSTIFICADA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO, BEM COMO DE COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL LESIVO. JURISPRUDÊNCIA PREVALENTE DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RELATOS UNÍSSONOS DAS VÍTIMAS, QUE DESCREVEM DETALHADAMENTE O CENÁRIO FÁTICO E EXPÕEM A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NA EMPREITADA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL TERCEIRA EM RELAÇÃO AO QUANTUM DE AUMENTO NA ETAPA. APLICADO APENAS O AUMENTO CORRESPONDENTE À MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, COM FULCRO NO ARTIGO 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. LEGISLAÇÃO QUE CONFERE DISCRICIONARIEDADE AO JUIZ EM ELEGER A IMPOSIÇÃO DE UMA OU MAIS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, DESDE QUE O FAÇA DE FORMA FUNDAMENTADA. ENTRETANTO, CONTORNOS DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM CIRCUNSTÂNCIAS A APLICAÇÃO CONJUNTA DAS MAJORANTES. QUE INDICAM MAIOR AGRESSIVIDADE NA CONDUTA DO APELANTE. READEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE. NO MAIS, PEDIDO DA DEFESA DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PELO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇAO. NAO ACOLHIMENTO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. BENS NÃO RECUPERADOS, DANO PSÍQUICO PRESUMIDO E EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO NESSE SENTIDO. ADEMAIS, ABRANDAMENTO DO REFERIDO VALOR INVIÁVEL. QUANTIFICAÇÃO REALIZADA EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À PROVA DISPONÍVEL NOS AUTOS. RECURSOS CONHECIDOS, O DA DEFESA DESPROVIDO E O DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 



    1. Conforme vedação contida na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, impossível a utilização de circunstância atenuante para conduzir a reprimenda a patamar abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal violado.



    2. Se a prova oral revela que os agentes, durante a prática de roubo, valeram-se do porte ostensivo de uma arma de fogo para amedrontar as vítimas, correta a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2 2 -A, inciso I, do Código Penal, afigurando-se prescindível a apreensão do artefato.



    3. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal confere ao juiz a discricionariedade para, em observância ao caso específico, eleger a imposição de uma ou mais causas de aumento de pena, desde que expostos os fundamentos norteadores de sua escolha - conforme ocorreu no presente caso. Entretanto, entendo que os contornos graves do delito em questão justificam a consideração de ambas as majorantes no cálculo da pena.



    4. Mostra-se acertada a condenação do acusado à reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando existente pedido expresso da condenação nesse sentido. Ademais, mostra-se impossível o abrandamento do valor reparatório mínimo fixado na sentença se constatado que este fora quantificado em estrita observância à prova oral acostada aos autos.



    (Apelação Criminal n. 5009131-98.2020.8.24.0023, desembargador Paulo Roberto Sartorato)



    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou as normas contidas no art. 127, da Constituição da República.



    O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto (eDoc n. 13) contra decisão que inadmitiu o apelo extremo (eDoc n. 11). 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Observo que o acórdão recorrido, ao analisar a legislação infraconstitucional (CPP, art. 387, IV), fixou valor mínimo para a reparação dos danos causados à vítima, valendo destacar, no ponto, a fundamentação do Tribunal a quo:



    Por fim, pretende a defesa o afastamento da condenação à reparação dos danos morais e materiais causados às vítimas pela infração ou, ainda, que seja minorado o valor fixado sentencialmente. 



    Ocorre que, consoante se evidenciou nos depoimentos colacionados nos autos, foram subtraídos R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, além de joias, correntes, celulares, roupas e perfumes, não tendo as vítimas, assim, recuperado a posse dos bens. 



    Além disso, conforme já exposto anteriormente, estas relataram que os agentes deram chutes, ameaçaram atirar em suas mãos, bem como matar a genitora delas e, ainda, foram amarradas e trancadas no banheiro, passando fita adesiva em seus rostos, causando, portanto, prejuízos psicológicos à elas. 



    De outra parte, é sabido que o Código de Processo Penal, por meio de seu art. 387, inciso IV, permite ao juiz fixar, por ocasião da prolação da sentença condenatória, "valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido" - entendendo a jurisprudência ser essa condenação possível somente quando há pedido expresso da acusação.



    [...]



    Ressalta-se, ademais, que a fixação do quantum reparatório pelo Magistrado sentenciante derivou de aparato probatório - oral - devidamente presente aos autos, que elucidou a extensão do prejuízo sofrido pelos ofendidos, não se afigurando possível, portanto, a redução do montante já estabelecido, em que pese a alegação de hipossuficiência financeira apresentada pelo acusado. 



    De mais a mais, no que se refere à mensuração do valor referente ao dano moral, conforme muito bem analisado pelo douto Promotor de Justiça, "[...] O dano psíquico é presumido e consequência lógica da própria ação criminosa, ainda mais no caso concreto que envolveu grave ameaça, para o cometimento do crime patrimonial. Assim, dada a ausência de parâmetros para a quantificação do dano psíquico, o Juiz deve estabelecê-lo valendo-se dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade". (Trecho extraído das contrarrazões recursais - Evento 130 dos autos da ação penal).



    [...]



    Assim, mostra-se irretocável a condenação do réu/apelante à reparação dos danos causados, desmerecendo quaisquer reparos. 



    Assim, rever o posicionamento do acórdão recorrido, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, inviável no âmbito da instância extraordinária.



    Destaco, no mesmo sentido, a decisão do ministro Presidente, ao julgar o ARE 1.354.286.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator